Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. INSTAURAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL ATINENTE A AÇÕES DE USUCAPIÃO ENTRE PARTICULAR NA REGIÃO DE MESTRE D ́ARMAS, PLANALTINA-DF. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTAURAÇÃO REJEITADA.

1. Nos termos do preceituado no artigo 976 do Código de Processo Civil, a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR - exige que a controvérsia jurídica repetida em inúmeros processos seja unicamente de direito; haja decisões conflitantes, de modo a comprometer a segurança jurídica e a isonomia; e, por fim, que o tema não esteja afetado por um dos Tribunais Superiores.

2. Na hipótese, a questão jurídica posta a exame não é exclusivamente de direito, tampouco há na instância revisora decisões conflitantes sobre o tema, de modo a comprometer a isonomia e a segurança jurídica. 2.1. Não satisfeitos os requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil, a rejeição do pedido de instauração de Incidência de Resolução de Demandas Repetitivas é medida que se impõe.

3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não instaurado.